Tribunal: STF
Processo: ARE 1396547
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÕES. CONVITE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE. CONLUIO ENTRE OS LICITANTES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NULOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios rejeitada. 2. O STJ firmou entendimento no sentido de que as "provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório" (REsp 849.841/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 216). 3. No caso em comento, toda a documentação produzida no inquérito civil foi levada à Juízo e submetida ao contraditório, viabilizando a ampla defesa dos réus. Todavia, os réus não produziram qualquer prova que afastasse as conclusões do inquérito civil. Preliminar nulidade rejeitada. 4. O STF, no julgamento do RE nº 669069/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 666), adotou a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil em uma ação de ressarcimento de dano provocado por particular em acidente de trânsito. Ao julgar embargos de declaração, o STF manifestou-se no sentido de que o conceito de ilícito civil seria buscado pelo método da exclusão, em que “não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante” (RE 669069 ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016). 5. No caso em tela, o ato ilícito que resultou no ajuizamento da demanda (fraude em procedimentos licitatórios) encontra-se na seara pública, no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, não sendo aplicável a tese firmada no RE nº 669069/MG que se aplica somente a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado. Prejudicial de prescrição rejeitada. 6. O robusto conjunto probatório demonstra que os apelantes praticaram atos visando à frustração do caráter competitivo de procedimentos licitatórios, causando prejuízo ao erário, por não serem as propostas mais vantajosas para a Administração Pública. 7. Os contratos administrativos devem ser declarados nulos, uma vez que foram assinados tendo por fundamento processos administrativos licitatórios nulos (art. 49, § 2º, da Lei nº 8.666/93). Em face da declaração de nulidade dos contratos celebrados, a restituição dos valores é medida que se impõe, nos termos do art. 59 da Lei 8.666/93. 8. A conduta fraudulenta operada pelos réus, impedindo que os procedimentos administrativos licitatórios obtivessem a melhor proposta para a execução dos objetos contratados, ocasionou dano ao erário, sem a necessidade de comprovação o efetivo prejuízo, por configurar dano in re ipsa. 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 37, § 5º, da CF/1988.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    10. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, § 11, do CPC). 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.